Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-14.2013.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000261-14.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTON SILVA JOVIO - CPF: 411.406.051-00 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Invalidez parcial permanente. Prescrição trienal afastada. Data da ciência inequívoca do resultado do laudo médico. Redução do valor da indenização. Provimento parcial do recurso
.

I. Caso em exame

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por Ailton Silva
Jovio
em face de Bradesco Seguros S/A, visando
a
indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito. Sentença de procedência com condenação da ré ao pagamento de R$ 4.725,00, mais correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição trienal, conforme art. 206, §3o, IX, do CC/2002; (
ii
) se o valor da indenização foi corretamente fixado pela sentença recorrida, conforme as disposições da Lei no 6.194/1974, alterada pela Lei no 11.482/07.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional em ações de DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente, conforme Súmulas
278 e 573 do STJ. No caso, a ação foi proposta dentro do prazo trienal, afastando a alegação de prescrição.

4. A indenização por invalidez parcial deve ser calculada de forma proporcional à lesão, com base na tabela anexa à Lei no 6.194/1974. O montante de
R$
3.37
5,00 estabelecido
na sentença foi excessivo, considerando que o
valor correto seria de R$ 843,75 para a lesão no ombro esquerdo (25% leve), com base na tabela de cálculo do DPVAT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O valor da indenização por invalidez parcial permanente deve observar os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei no 6.194/1974, sendo aplicável a redução proporcional ao grau da lesão comprovada por perícia.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
206, §3o, IX; Lei no 6.194/1974, art. 3o, I; STJ, Súmulas 278 e 573.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 11/06/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
BRADESCO SEGUROS
S/A
contra a sentença proferida pelo Dr.
Dimitri
Teixeira Moreira dos Santos, Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Araputanga
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 0000261-14.2013.8.11.0038, ajuizada por
AILTON SILVA JOVIO
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
A
pelante ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização por invalidez parcial permanente,
fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do proveito econômico obtido
(ID. 228563180).

Em suas razões recursais, a
Seguradora
Apelante
alega, em síntese
,
que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, IX, do CC, dado que a
demanda
foi ajuizada após o prazo trienal, razão pela qual deveria ser extinta com fulcro no art. 487, II, do CPC.

No mérito, sustenta que houve erro na fixação do valor da indenização, uma vez que
“o juiz de piso, ao calcular o valor devido referente
a
lesão no ombro, considerou 25% sobre o valor máximo do capital segurado, ou seja, aplicou 25% sobre R$ 13.500,00, quando na verdade deveria ter aplicado 25% de R$ 3.375,00 (valor máximo indenizável para lesão no ombro)”
, defendendo a redução do valor indenizatório para R$ 2.193,75
(ID.

228563183
).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. 228563187), afirmando que a ação foi protocolada dentro do prazo legal e que o valor da indenização foi corretamente arbitrado com base na perícia e na legislação aplicável, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (ID.
229043196
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BRADESCO SEGUROS
S/A

pretende a reforma da sentença
suscitando que a
pretensão estaria fulminada pela prescrição, com base no art. 206, §3o, IV, do CC
, ou, alternativamente,
que
seja reduzida a condenação para o valor de R$

2.193,75
.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o apelo deve ser provido apenas em parte
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

2
.
AFASTO a preliminar de prescrição
aventada pela parte ré, pois o termo inicial para a contagem do prazo em questão
é a data em que o requerente toma ciência de sua invalidez
.

Nesse sentido:
(...)

3. É cediço que o seguro obrigatório DPVAT tem por escopo assegurar o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

O surgimento dessa modalidade de seguro ocorreu com a edição da Lei n. 6.194/74, a qual determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT.

Com efeito, o pagamento obrigatório resguarda às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenização em caso de morte e invalidez permanente, bem como o reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Pois bem.

Argumenta a parte autora que em decorrência do acidente de trânsito sofrido tornou-se incapaz para as suas atividades, fazendo jus à indenização do DPVAT.

Diz a Lei 6.194/74, com alteração dada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, que:
(...
)

3.1. Invalidez permanente

Denota-se, então, que o dever de indenizar decorre do nexo entre um evento danoso provocado por acidente e o dano suportado (morte, invalidez permanente e tratamento médico), independentemente de culpa. A comprovação do nexo de causalidade se dá por meio de qualquer documento idôneo.

No caso em tela, a parte autora carreou aos autos o Boletim de Ocorrência relatando o acidente e o relatório médico demonstrando as lesões.

A parte autora foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21/2/2010
. Aplica-se, assim, a lei vigente à época do sinistro – Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.482/07.

Foi realizada perícia médica que constou que a parte autora apresenta, em decorrência de acidente de trânsito, invalidez nas seguintes proporções:

-
ombro
esquerdo 25 % - lesão leve
;

-
arcos
costais 10 % - lesão residual
.

A Lei no 11.945/09 estabeleceu os graus das lesões sofridas, classificando a invalidez permanente em total e parcial. A parcial, em completa e incompleta. Para tanto, acrescentou à Lei no 6.194/74 tabela de danos corporais a ser utilizada no cálculo da indenização.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: (...
)

A orientação estampada nos julgados desencadeou na definição da Súmula no 474, do STJ, in
verbis
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez

Consta do laudo que a lesão causou “ombro esquerdo 25 % - lesão leve; arcos costais 10 %; - lesão residual”
.

Consoante tabela anexa à Lei 6.194/74, para a “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, o beneficiário do seguro DPVAT
tem direito de ser indenizado no correspondente a
25% sobre o montante indenizável (R$ 13.500,00)
, todavia, observa-se que em sua conclusão, o nobre perito quantifica a lesão em média
25 %
, assim, devem ser aplicados também os
25 % (vinte e cinco por cento) sobre o valor obtido, qual seja: 25% de R$ 13.500,00 =
R$ 3.375,00
;

De igual forma, para “arcos costais” o beneficiário do seguro DPVAT tem direito de ser indenizado no correspondente a 100% sobre o montante indenizável (R$ 13.500,00), todavia, observa-se que em sua conclusão, o nobre perito quantifica a lesão em residual 10 %, assim, devem ser aplicados também os
10 % sobre o valor obtido, qual seja: 10 % de R$ 13.500,00 =
R$ 1.350,00
.

A soma dos valores de ambas as lesões alcança o patamar de
R$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

No que toca ao termo inicial para a incidência da correção monetária, deve ser considerada a partir da data do evento danoso.

Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados na ordem de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC, desde a citação, nos termos da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para CONDENAR o requerido, a pagar à parte autora a quantia equivalente a
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, de acordo com o art. 3o, inciso I, da Lei no
6.194/74.

Fixo, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (21/2/2010).

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, os quais fixo em
10 % (dez por cento) do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

(
...)”
(ID.
228563180
) (
g.n
.)

Pois bem.

De início,
é
cediço
que a contagem
do
prazo
da prescrição trienal nas ações em que se pleiteia indenização do seguro DPVAT, em regra,
se inicia
a partir
da ciência inequívoca da invalidez permanente para o
segurado,
ressalvados
os casos em que a
invalidez
é evidente e
notória
,
ou aqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, quando a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico atestando essa condição, conforme a Súmula
s

278 e
573 do STJ:

Súmula 278:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
”

Súmula 573: “
Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Sobre esta matéria, no julgamento do
REsp
1.388.030/MG,
sob o rito
dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento no sentido de que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico”
,
culminando na edição dos Temas
n.
668 e 875, em decisão assim ementada:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1
. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência
.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”
(
STJ. Temas 668 e 875, Leading case:
REsp n. 1.388.030/MG,
R
el
.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2a
Seção,
j.
11/
06/2014,
DJe
0
1/
0
8/2014)
(
g.n
.)

No caso destes autos,
a data do sinistro
ocorreu
em
21/02/2010
,
e a propositura da presente ação
se deu
no dia
21/02/2013
. Todavia,
o Apelado
tomou ciência da invalidez
parcial
com o laudo pericial
juntado em ID. 228562691
(pp. 20),
exarado em
23 de junho de 20
1
0
,
de modo que
a demanda foi ajuizada
dentro do triênio legal previsto no art. 206, §

3o, IX, do CC c/c Súmula
s
n.
278 e 573
do STJ,
afastando

a ocorrência da prescrição alegada pela Apelante
.

Superada esta quest
ão, constato que, realizada a
perícia médica judicial, o laudo consignou a existência de
“
fratura da clavícula esquerda + arco costal à direita
”
, configurando
“
dano anatômico ou funcional
definitivo (sequelas)
”
, avaliado como
“
Parcial Incompleto
”
,
uma vez que causou
lesões no
“
ombro esquerdo
”
, quantificada em
“
25% (leve)
”
, e nos
“
arcos
costais (estrutura
toráxica
)
”
, quantificado
em
“
10% (residual)
”

(ID.
228563169, p. 2
).

Contudo, como se observa da sentença objurgada,
em relação à lesão no
“
ombro esquerdo
”
,
o Juízo
a quo

utilizou como parâmetro para aplicação da indenização o montante de 100% (cem por cento) sobre o valor máximo de reparação
prescrito na tabela em anexo à Lei n. 6.194/1974 (R$ 13.500,00),
em que pese ter fundamentado que o
quantum
aplicado em caso de
“
Perda completa da mobilidade de
um dos ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar
”
corresponde a 25%, conforme se vê:

“(...)
Consoante tabela anexa à Lei 6.194/74, para a “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, o beneficiário do seguro DPVAT
tem direito de ser indenizado no correspondente a
25% sobre o montante indenizável (R$ 13.500,00)
, todavia, observa-se que em sua conclusão, o nobre perito quantifica a lesão em média
25 %
, assim, devem ser aplicados também os
25 % (vinte e cinco por cento) sobre o valor obtido, qual seja: 25% de R$ 13.500,00 =
R$ 3.375,00
;
(...)” (ID.

228563180
)
(
g.n
.)

Em que pese o costumeiro acerto e dedicação que
o
d. Magistrad
o

a quo
demonstra em suas fundamentações, vejo que,
in
casu
, o édito objurgado merece ser
reformado
em parte
, devendo ser aplicado o percentual
de
“
25% (leve)
”

quantificado para a lesão no
“
ombro esquerdo
”

sobre o percentual
previsto
na tabela para a hipótese de
“
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
”
,
igualmente
de
25
%
, como bem pontuado pela Seguradora recorrente,
e não
sobre o valor máximo de reparação prescrito na tabela em anexo à Lei n. 6.194/1974 (R$ 13.500,00)
.

Antes de mais nada
, porém, cabe ressaltar que, nos sinistros ocorridos até
31 de dezembro de 2020
–
como no presente caso
– a responsabilidade pela indenização é da Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT, permanecendo, portanto, a competência desta Justiça Estadual, sendo que, para os fatos posteriores à referida data (a partir de 01 de janeiro de 2021), a gestão e operacionalização do seguro DPVAT passou a ser da Caixa Econômica Federal, conforme Contrato n. 02/2021 assinado com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), razão pela qual a competência para dirimir tais litígios é da Justiça Federal.

Cumpre destacar, também, que já está em vigor a Lei Complementar n. 207, de 16 de maio de 2024, que revogou a Lei do DPVAT (n.
6.194/1974), criando instituto similar chamado Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), estabelecendo a novel legislação que a norma antiga continuará sendo aplicada aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, conforme se vê da redação de seu art. 15,
in
verbis
:

“Art. 15. As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT)
referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei no 6.194
, de 19 de dezembro de 1974
(Lei do DPVAT), permanecerão
por ela regidas
, considerada
a regulamentação complementar aplicável.”

Assim, para análise da questão, cumpre ressaltar que o sinistro ocorreu em
2010
, logo, sob a égide da
Lei n. 11.945/2009, que em seu art. 32 estabeleceu que a Lei n. 6.194/1974 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT
, fixando os parâmetros de forma proporcional à lesão sofrida:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais

das
Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo
polegar

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo

25

Com isso, a referida lei passou a dispor, que:

“Art. 3oOs danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência
médica e suplementares, nos valores
e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente
;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

Logo, no caso
sub judice
,
como já mencionado anteriormente, o laudo pericial atestou
o

“
d
ano anatômico ou funcional definitivo
”

no
“
ombro esquerdo
”
, razão pela qual
o
quantum
indenizatório deve ser retificado

para os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao caso
, de forma que, com a perda
in
completa da mobilidade de um dos
ombros
, terá a vítima direito a
25
%
do valor máximo da indenização de R$ 13.500,00,
ou seja,
R$ 3.375,00,
sobre o qual deve incidir
o grau da incapacidade conferida para
o
segmento pelo laudo pericial médico
,

“
25% (leve)
”
,
o
que corresponde a
R$
843,75
.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
BRADESCO SEGUROS
S/A
,
apenas
para retificar os parâmetros do cálculo indenizatório utilizado na sentença objurgada, fixando
que a indenização para o
“
ombro esquerdo
”
de
“
25% (leve)
”
,
deve incidir sobre o percentual previsto na tabela em anexo ao art. 3o da Lei n. 6.194/1974, ou seja, de
25% (vinte e cinco por cento)

d
o valor máximo da indenização,
que corresponde a
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, mantidos os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios recursais, uma vez que a aplicação do art. 85, §

11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o apelo,
ainda que parcialmente,
como na espécie (Tema 1.059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024